Tribunal: TJDFT
Processo: 0721246-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721246-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO CALMON MENDES, PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO Ante as justificativas apresentadas (id 20130371), restituo à agravada o prazo para contrarrazões. Quanto ao pedido de condenação por litigância de máfé, será apreciado no momento oportuno. Retire-se o injustificado sigilo da petição id 17469904. I. Brasília, 01.10.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR